Tribunal: TJDFT
Processo: 0705572-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705572-84.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP AGRAVADO: HILDAMELIA CARDOSO CASTELO BRANCO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA – EPP contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de HILDAMÉLIA CARDOSO CASTELO BRANCO: “Trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor para a satisfação da obrigação. Contudo observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, sendo o requerimento aleatório e desprovido de indicativos quanto a possibilidade de êxito aptos a ensejar o levantamento da suspensão dos autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 55687078, até 19/01/2024 (contrato de prestação de serviços, ID 55684540), na forma do artigo 921, §2o, do CPC.” A Agravante sustenta que “a última tentativa de localização de bens da Executada, ora Agravada se deu em 27/05/2022 (SISBAJUD – ID: 126086238), e em 02/06/2022 (RENAJUD – ID: 126726281), (eriDF – ID: 126726279 - Pág. 1 e 2) e (infojud – ID: 126726280), ou seja, a quase 02 (dois) anos”. Conclui que “deve ser expedido deferido também as pesquisas junto aos demais mecanismos de restrição de bens (SISBAJUD, RENAJUD, SINESP, INFOSEG, SNIPER, INFOJUD e ERIDF e outros) disponíveis na vara de origem”. Requer a antecipação da tutela recursal “para determinar o bloqueio on-line via SISBAJUD, nos moldes do artigo 835 do Código de Processo Civil, até o valor total do débito, que devidamente atualizado se encontra num importe de R$ 10.918,59 (dez mil, novecentos e dezoito reais e cinquenta e nove centavos), já deduzido o valor bloqueado e levantado no importe de R$ 1.956,92 (mil novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos), conforme planilha anexada junto ao ID: 183384186 - Pág. 1 e 2, bem como nos demais sistemas disponíveis no juízo (RENAJUD, SINESP, INFOSEG, SNIPER, INFOJUD e ERIDF e outros)” e a confirmação ao final. Preparo recolhido (ID 55806669). É o relatório. Decido. O próprio transcurso do tempo, desde que expressivo, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais voltadas à localização de bens penhoráveis, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado. É o que, em princípio, se divisa na espécie, tendo em vista que as últimas diligências por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, foram realizadas há quase dois anos. Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito da Recorrente. No entanto, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão de liminar antes do julgamento do mérito recursal. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia das medidas caso não sejam adotadas imediatamente. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator